Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709090-20.2017.8.07.0003 RECORRENTE: HEVERTON SOUZA QUEIROZ RECORRIDO: LUIZA DOS SANTOS PUGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. IMÓVEL IRREGULAR. ANÁLISE DA CADEIA DE CESSÕES DE DIREITO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil. 3. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha. 4. Comprovada a regular posse do bem imóvel pela ré, após análise da cadeia de cessões de direito existentes sobre o imóvel, e a ausência de esbulho, forçoso a manutenção da r. sentença pela improcedência do pedido de reintegração de posse. 5. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa. Entende que no caso dos autos não foi conferido ao autor o direito ao contraditório e nem a ampla defesa inerentes ao direito de ação. Ressalta que resta evidenciado o prejuízo suportado pelo recorrente à medida que o processo foi julgado totalmente improcedente por ausência de provas, tendo o próprio juízo indeferido as provas pretendidas pelo autor, situação no mínimo contraditória. Pede, assim, seja determinada a remessa dos autos à origem para a produção da prova oral solicitada, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas arroladas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 369 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028